Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724000-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NAMIR CAMILO FRANCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Namir Camilo Franca, Id. 53459598, em face do v. Acórdão Id. 53193707. Em razão do pedido de efeitos modificativos, intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de cinco dias. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora